Tribunal: TJPA
Processo: 0832542-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832542-46.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PFM COMERCIAL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832542-46.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: PFM COMERCIAL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de revisão contratual formulado por empresa do setor comercial, determinando a suspensão da obrigação de pagamento da demanda mínima de energia elétrica durante o período de restrições decorrentes da pandemia da COVID-19, com faturamento limitado ao consumo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pandemia da COVID-19, e as restrições dela decorrentes, caracterizam fato imprevisível a justificar a aplicação da teoria da imprevisão, com o consequente afastamento temporário da obrigação contratual de pagamento pela demanda mínima de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pandemia da COVID-19 constitui evento extraordinário, imprevisível e inevitável, reconhecido como força maior, autorizando a revisão contratual nos termos dos arts. 317 e 393 do Código Civil.

4. O contrato celebrado entre as partes prevê cláusula expressa de exclusão de responsabilidade em caso de força maior.

5. A cobrança da demanda mínima durante período de paralisação total das atividades imposta por decretos governamentais gera onerosidade excessiva e quebra do equilíbrio contratual.

6. A intervenção judicial não viola competência da ANEEL, pois não altera normas regulatórias, mas apenas ajusta pontualmente contrato específico em razão de evento imprevisível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A pandemia da COVID-19 constitui hipótese de força maior apta a justificar a revisão contratual, com afastamento temporário da obrigação de pagamento pela demanda mínima de energia elétrica, quando houver interrupção forçada das atividades empresariais.

2. A revisão contratual em razão de onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente é compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não configurando afronta à competência das agências reguladoras.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual ajuizada por PFM COMERCIAL LTDA, julgou procedente o pedido, com o seguinte dispositivo:

“(...)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
deferindo-se a tutela antecipada anteriormente requerida,
para o fim de suspender a obrigação da autora de adquirir e pagar quantia mínima de energia elétrica junto à requerida, a partir da decretação da medidas restritivas impostas pelas legislações municipais e estaduais (Lockdown) até o término da pandemia de COVID-19, igualmente regulada pelas legislações locais supervenientes; e determinar à ré que fature apenas a energia elétrica efetivamente consumida, no período retromencionado.(...)”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso (Id. 23761666), reiterando seus argumentos de defesa, destacando a natureza específica do contrato, a regulação setorial da ANEEL, e os riscos sistêmicos da decisão para o setor elétrico.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 23761672), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por vício de representação processual e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Em despacho de minha lavra (Id. 29049909), determinei a intimação da apelante para sanar o vício de representação, o que foi cumprido com a juntada dos documentos de Id. 29272381.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Primeiramente aponto que a preliminar de não conhecimento por vício de representação, arguida em contrarrazões não merece acolhimento, por se tratar de vício sanável, e conforme despacho de 29049909 foi devidamente suprimido conforme Id nº 29272381.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

2.

Razões Recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença prolatada em primeiro grau, que, ao reconhecer a onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19, julgou procedente o pedido da autora, ora apelada, para determinar que a Ré, ora apelante, revisasse a forma de faturamento, cobrando apenas pela energia efetivamente consumida durante o período de restrições governamentais.

A apelante sustenta que a cobrança da demanda contratada é legítima, pois remunera a disponibilidade da infraestrutura, e que a matéria é regida por normas técnicas da ANEEL, que não previu tal isenção, não cabendo ao Judiciário interferir em matéria regulatória.

Entendo não assistir razão à apelante.

O regime geral dos contratos, embora pautado pelo princípio do
pacta sunt servanda
, admite flexibilização em situações excepcionais. O Código Civil Brasileiro, nos artigos 317
[1]
e 393
[2]
, prevê expressamente a possibilidade de revisão ou resolução contratual em virtude de eventos imprevisíveis que gerem desproporção manifesta entre as prestações ou que configurem caso fortuito ou força maior.

O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir. Outrossim, o próprio contrato celebrado entre as partes (Id. 23761647), em sua cláusula 20.1, traz previsão de que nenhuma das partes será considerada inadimplente quando da ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Ora, é irrefutável que a pandemia do novo coronavírus constitui evento gravíssimo, que foge a qualquer possibilidade de previsão e evitabilidade, tendo sido, inclusive, objeto de reconhecimento, pelo Congresso Nacional, do Estado de Calamidade Pública em todo o país, nos termos do Decreto Legislativo nº 6/2020, sendo pacífico em nossa jurisprudencia pátria
[3]
que a
manutenção da cobrança, diante da evidente redução de consumo decorrente da pandemia, configura onerosidade excessiva, o que justifica a revisão contratual temporária para que o faturamento se dê com base no consumo efetivo durante o período de calamidade pública.
Em situações excepcionais como a pandemia, a revisão contratual é medida necessária para garantir o equilíbrio nas relações contratuais e evitar que uma das partes suporte um sacrifício desproporcional, em consonância com os princípios da boa-fé e da função social dos contratos.

As medidas de isolamento social e lockdown decretadas pelo poder público representaram cenário extraordinário que configura força maior e, portanto, possibilitam a flexibilização do contrato.

No caso em questão, diante da total impossibilidade da empresa recorrida promover o exercício de suas atividades por proibição do Estado, em virtude das medidas sanitárias adotadas, a manutenção da cobrança conforme previamente contratada se mostra desproporcional e afeta o equilíbrio contratual, aferindo extrema vantagem para a apelante, em detrimento da apelada.

Argumenta a apelante que a decisão judicial interfere em matéria regulatória da ANEEL. Contudo, o cerne da demanda não é a invalidação de norma técnica, mas a análise de um contrato específico à luz de um evento imprevisível, buscando o reequilíbrio entre as partes, matéria de competência do Poder Judiciário. A decisão de primeiro grau não criou nova regra tarifária, apenas ajustou pontualmente os efeitos de um contrato bilateral em um período de excepcionalidade.

Da mesma forma, não há que se falar em dano reverso, considerando que a energia elétrica não utilizada pela apelada, por certo, pôde ser direcionada e comercializada pela apelante a outros consumidores, mitigando eventuais prejuízos. Sendo assim e preenchidos os requisitos para a revisão contratual, impõe-se a manutenção da bem lançada sentença.

3. Dispositivo:

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA),

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

[2]

Art. 39
3.
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior
, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

[3]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA DE COVID-19 . ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. FATO EXTRAORDINÁRIO, IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL. REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA TEMPORÁRIA COM BASE NO CONSUMO EFETIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I . A teoria da imprevisão, consagrada no art. 317 do Código Civil, é aplicável às relações contratuais quando fatos extraordinários e imprevisíveis causam um desequilíbrio econômico significativo, impondo uma onerosidade excessiva a uma das partes. II. A pandemia de Covid-19 é fato notório, extraordinário e imprevisível, que afetou gravemente as atividades comerciais, especialmente no setor de hotelaria, como no caso dos autos, em que o empreendimento da recorrente sofreu drástica redução de ocupação e de consumo de energia, em razão das medidas restritivas impostas pelas autoridades sanitárias . III. A manutenção da cobrança com base na demanda contratada, diante da evidente redução de consumo decorrente da pandemia, configura onerosidade excessiva, o que justifica a revisão contratual temporária para que o faturamento se dê com base no consumo efetivo durante o período de calamidade pública. IV. Em situações excepcionais como a pandemia, a revisão contratual é medida necessária para garantir o equilíbrio nas relações contratuais e evitar que uma das partes suporte um sacrifício desproporcional, em consonância com os princípios da boa-fé e da função social dos contratos
. Precedentes desta Corte. V. Recurso provido.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00200363120208172001, Relator: HAROLDO CARNEIRO LEAO SOBRINHO, Data de Julgamento: 01/11/2024, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
Contrato de uso do sistema de distribuição por demanda contratada.
PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, QUE PREVÊ A COBRANÇA DE ACORDO COM A DEMANDA MÍNIMA CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. -PRETENSÃO ACOLHIDA
. FATO SUPERVENIENTE QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. COBRANÇA DEVE SER FEITA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830932-43.2020.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024).

Belém, 24/03/2026